Tribunal: TJDFT
Processo: 0705614-20.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705614-20.2021.8.07.0007 RECORRENTE: LUCAS CALAZANS DOURADO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14 DA LEI No 10.826/2003). PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 345 DO CÓDIGO PENAL (EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES). RECURSO NÃO CONHECIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo interno interposto contra decisão que, sob o fundamento de inovação recursal, não conheceu a apelação criminal interposta com vistas à reforma da condenação do agravante, objetivando a desclassificação da conduta descrita no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento – Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), para a prevista no artigo 345 do Código Penal (exercício arbitrário das próprias razões). 2. Não é admissível acrescer em sede de apelação argumentos de defesa não apresentados oportunamente em juízo, restando inviabilizado o conhecimento pela instância recursal, sob pena de indevida supressão de instância, quanto à matéria que não foi objeto de análise pelo julgador de origem. 3. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. No recurso especial interposto, o recorrente, alega a existência de dissídio interpretativo em relação a julgado do STJ, colacionando precedente da referida Corte de Justiça para demonstrá-lo, sem, contudo, apresentar o artigo de lei supostamente originário da divergência. Destaca ser indevida a conclusão do acórdão impugnado que aponta para a existência de inovação, sob o argumento de que o recurso de apelação possui efeito devolutivo de toda a matéria fático-probatória, mostrando-se imprescindível o seu conhecimento. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, salientando ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação ao dissenso pretoriano invocado, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência da Súmula 284/STF.” (AgInt no AREsp 1437000/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/6/2019, e AgInt no REsp 1943630/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/3/2022). Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido em relação ao exposto malferimento ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. A respeito, tem-se que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Assim, mostra-se inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada, constatada a incidência do enunciado 282 da Súmula do STF (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e ARE 1344351 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 18/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005